Tribunal: TJDFT
Processo: 0725849-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada pelo apelado, CREFISA S/A em sede de contrarrazões (ID 15342630).